Tribunal: STF
Processo: ARE 1572389
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÉDICO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM ATENDIMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, MULTA CIVIL E PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO, POR ATIPICIDADE SUPERVENIENTE, DA CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO NA FORMA DO ART. 11, CAPUT E I, DA LIA, EM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/21, EM RELAÇÃO AO RÉU SÉRGIO MAURO (FATO 5). SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 21, § 4° DA LEI 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI 14.230/2021, EM CAUTELAR NA ADI 7.236, DO STF. CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO EM RELAÇÃO AOS FATOS 1, 2, 3, 4, 5, 8 E 9 DA PEÇA EXORDIAL, NA FORMA DO ART. 9º, I, DA LIA, EM RELAÇÃO AO RÉU LUIS CARLOS. CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO EM RELAÇÃO AOS FATOS 6, 7 E 10 DA PEÇA EXORDIAL, NA FORMA DO ART. 9º, I, DA LIA, EM RELAÇÃO AO RÉU SÉRGIO MAURO. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PARA O PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS, REDUÇÃO DA MULTA CIVIL PARA O EQUIVALENTE AO VALOR INDEVIDAMENTE ACRESCIDO AO PATRIMÔNIO, REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE 07 (SETE) ANOS EM RELAÇÃO AO RÉU SÉRGIO MAURO. EM RELAÇÃO AO RÉU LUÍS CARLOS, REDUÇÃO DA MULTA CIVIL PARA O EQUIVALENTE AO VALOR INDEVIDAMENTE ACRESCIDO AO PATRIMÔNIO E AFASTAMENTO DAS PENAS DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE MESMA NATUREZA OCORRIDOS NA MESMA LOCALIDADE E NO MESMO LAPSO TEMPORAL, À LUZ DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (Doc. 39, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Sérgio Mauro Seemann (Doc. 45) foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para sanar erro material (Doc. 48).



    Nas razões do apelo extremo, Sérgio Mauro Seemann apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XLVI e LIV, e 37, § 4º, da Constituição da República. Argumenta que a decisão recorrida “apresenta evidente afronta aos princípios da Administração Pública, quando impôs ao Recorrente pena desproporcional aos atos por ele cometido, em total dissonância ao disposto no Artigo 37, caput e § 4°, da Constituição Federal” (Doc. 57, p. 10). Pondera que a “Constituição Federal determinou que nas sanções aplicadas aos atos de improbidade administrativa devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo clara ao determinar igualmente a observância da gradação punitiva prevista em Lei infraconstitucional” (Doc. 57, p. 10). Defende que a “pena imposta de perda da função pública apresenta-se desarrazoada e desproporcional, apresentando-se extremamente rigorosa, especialmente em face das provas colhidas no curso do feito, devendo ser as penas contidas no Artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa readequadas” (Doc. 57, p. 11). Enfatiza que a sanção de perda da função pública não se aplica à espécie, porquanto incompatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que o princípio constitucional da individualização da pena determina que “a pena seja adequada ao fato praticado e ao sujeito que realiza o ato contrário ao Direito” (Doc. 57, p. 12). Aduz que, “para estabelecer-se a sanção adequada, necessário se faz distinguir as condutas praticadas para, posteriormente, fixar o grau de reprovação, levando em consideração a gravidade do fato, a extensão do dano e o eventual proveito patrimonial obtido pelo agente” (Doc. 57, p. 14). Salienta que, no caso concreto, a “penalidade imposta apresenta-se desproporcional e desprovida de razoabilidade à realidade fática, notadamente aquele que determina a perda da função pública, violando o disposto no Art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa” (Doc. 57, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, com a reforma da decisão recorrida “para que seja afastada a pena de perda da função pública e que a proibição de contratar fique adstrita ao ente público relativo ao cargo ocupado” (Doc. 57, p. 16). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 64, p. 24-30). Irresignado, Sérgio Mauro Seemann interpôs o presente agravo (Doc. 71).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a conduta dolosa do agravante restou devidamente configurada, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Em relação ao fato 5, a prova oral é clara no sentido de que houve cobrança de valores para a realização do procedimento cirúrgico, a despeito de ter sido realizado pelo SUS conforme AIH n. 4310101839912 (fl. 197). Ainda, o depoimento da paciente é claro no sentido de que a exigência do pagamento se deu por parte de ambos os réus, a despeito de a quantia ter sido entregue apenas a Luís Carlos Michel. Ainda, cumpre frisar que o narrado pela paciente foi corroborado pelo depoimento de sua filha. No entanto, consoante já referido, deve haver afastamento do reconhecimento da prática de ato ímprobo, quanto ao fato em questão, em relação ao réu Sérgio Mauro Seemann, em virtude da atipicidade superveniente da conduta anteriormente prevista no art. 11, caput e I, da LIA.



    (...)



    Em relação ao paciente Olmir (fato 6), o réu Sérgio Mauro Seemann, em seu depoimento pessoal em juízo, afirmou que este realizou consultas na clínica particular, realizando também diversos curativos e a exérese da síntese cirúrgica, por escolha. O documento de fl. 231 (AIH n. 2310101169616) dá conta de que o réu Sérgio Mauro Seemann procedeu à sua internação, via SUS, para realização de colecistectomia. O paciente, em seu depoimento, foi claro ao referir que, a despeito de ter realizado consultas, o pagamento da quantia de R$ 800,00 deu-se a título de contraprestação pelo procedimento cirúrgico. Suficientes os elementos probatórios para fins de caracterização do ato ímprobo, portanto.



    (...)



    Quanto ao fato em questão, a prova testemunhal é clara no sentido de que houve o pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao réu Sérgio Mauro Seemann, sob o fundamento de que o valor corresponderia ao pagamento de remuneração ao profissional que lhe auxiliaria. O documento de fl. 230, consubstanciado no AIH n. 4310103201558, dá conta de que o réu Sérgio Mauro Seemann solicitou a internação da paciente, via SUS, da paciente, para fins de realização de colecistectomia. Em sendo o procedimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, a solicitação de pagamento, com intuito de remunerar ‘ajudante’, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, a indicar a prática de ato ímprobo pelo réu Sérgio Mauro Seemann, merecendo ser confirmada a sentença quanto ao ponto.



    (...)



    O réu Sérgio Mauro Seemann, em relação à paciente Michele Moreira Schimdt, aduziu que se efetuou alguma cobrança, estas foram referentes a honorários anestésicos. O documento de fl. 222 indica que a realização do parto cesariano da paciente se deu pelo SUS, tendo sido solicitado pelo próprio réu. Assim, a alegação de que o pagamento de R$ 300,00 se deu com o escopo de que fossem pagos honorários de médico anestesista não encontra guarida na legalidade, uma vez que se trata de elemento que integra a cobertura realizada pelo SUS, porquanto indispensável para a realização do procedimento. Devidamente comprovada, no aspecto, a prática de ato de improbidade administrativa.



    Diante de todos os elementos probatórios, tem-se que a prática imputada aos réus restou devidamente demonstrada, na medida em que os pacientes foram devidamente internados pelo SUS, tendo, à unanimidade, referido o pagamento de quantias em prol dos demandados, sob fundamentos diversos. Há referência, nos autos, de que a prática era corriqueira, sendo que a variação das motivações e empregadas pelos réus, tais como a alegação de que se tratava de honorários de anestesia, ou de que os valores diziam respeito a consultas particulares são fragilizados em face da análise global do conjunto probatório produzido.



    O dolo na conduta decorre do próprio recebimento dos valores, cabendo salientar que o agir dos réus ocorria em momento de vulnerabilidade dos pacientes, haja vista o contexto de urgência, em relação à sua saúde, em que se encontravam. Devidamente demonstrado, destarte, o elemento subjetivo necessário para a caracterização do ato ímprobo, sendo inegável o grau de reprovabilidade da conduta, considerando o agir em descumprimento aos deveres inerentes da função pública que exerciam, notadamente considerando que deveriam atuar como agentes concretizadores do direito fundamental à saúde. É nítido o elemento volitivo atinente ao enriquecimento ilícito, na medida em que, a despeito de já serem remunerados pelo SUS pelos procedimentos realizados, buscaram os réus acréscimo patrimonial oriundo da cobrança de valores de forma direta aos pacientes e seus familiares.” (Doc. 39, p. 35-46, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto ao grau de reprovabilidade das condutas praticadas e quanto à razoabilidade e proporcionalidade das penas aplicadas em virtude da comprovação de prática de ato de improbidade, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.429/1992) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SEVIDORES PARA ATUAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS CONTRATADOS. FALTA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.559.525-AgR, Rel. Min. Luís Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recebimento de vantagem indevida por Oficial de Justiça. Dolo. Configuração. Sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 



    1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 



    4. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa dos agentes, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.352.265-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/08/2024)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente